Tribunal: TJPA
Processo: 0852744-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852744-10.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

APELADO: SELMA LUCIA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço bancário. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por BANCO CREFISA S/A contra decisão monocrática que, ao julgar apelação, reduziu o valor da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a condenação imposta pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em ação ajuizada por parte que alegou ter enfrentado dificuldades para sacar benefício previdenciário, mesmo após comparecer à agência em diferentes ocasiões.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir:

(i) se a instituição financeira, na qualidade de pagadora do benefício, deve responder por falha na prestação do serviço que impediu a autora de acessar verba de natureza alimentar;

(ii) se o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo (art. 14, CDC), bastando a comprovação da falha do serviço, do dano e do nexo causal.

4. Restou demonstrado que o benefício esteve disponível na conta da autora em 03/09/2021, sendo posteriormente devolvido ao INSS por falta de movimentação, em razão de impossibilidade de saque decorrente de falha no cartão e no aplicativo do banco.

5. A impossibilidade de acesso a verba alimentar por falha na prestação de serviço do banco caracteriza dano moral.

6. O valor de R$ 3.000,00, fixado na decisão agravada, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reduziu o valor da indenização para R$ 3.000,00.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 23448069)
interposto por
BANCO CREFISA S/A
em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, reduzindo o montante indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 0852744-10.2021.8.14.0301) ajuizada por
SELMA LUCIA DE JESUS
.

Na origem, parte autora ajuizou a demanda alegando dificuldades no saque de benefício previdenciário após solicitação de portabilidade ao Banco do Brasil, sustentando que, embora tenha comparecido à agência e tentado realizar a operação, não conseguiu levantar os valores, o que lhe teria causado danos de ordem extrapatrimonial. Requereu, além da declaração de nulidade de contrato de antecipação de benefício, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, fixando honorários sucumbenciais e distribuindo as custas de forma proporcional. A decisão foi parcialmente reformada em sede de Apelação, apenas para reduzir o montante indenizatório (Id. 22996698).

Em suas razões recursais de Id.
23448069
, o agravante sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito passível de gerar responsabilidade civil, alegando que atua meramente como pagadora do benefício previdenciário, nos termos do convênio firmado com o INSS. Argumenta que não havia depósito a ser liberado, uma vez que o sistema indicava o status "NÃO PAGO" para o período em questão. Pleiteia a total reforma da decisão agravada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 24075988.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se à aferição da responsabilidade civil da instituição financeira pelo transtorno alegadamente sofrido pela beneficiária que, ao tentar sacar seu benefício previdenciário, teria encontrado impedimentos operacionais e, por consequência, viu o crédito restituído à fonte pagadora por ausência de movimentação, restando comprovado nos autos que o valor esteve disponível na conta em 03/09/2021 e, posteriormente, devolvido ao INSS.

A agravante insiste na tese de ausência de ato ilícito e nexo causal, alegando que atua meramente como pagadora do benefício e que não havia valor a ser liberado. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos.

Da análise dos autos, restou devidamente demonstrado que a beneficiária compareceu ao estabelecimento bancário nos dias 03 e 06 de setembro de 2021, onde permaneceu por horas tentando solucionar o problema relacionado ao seu cartão de débito, que não permitia o saque do benefício. A instituição financeira, mesmo tendo ciência do problema através de seus funcionários, não logrou êxito em oferecer solução adequada à consumidora.

A documentação acostada aos autos comprova inequivocamente que: (a) houve falha na utilização do cartão fornecido pela requerida (Id. 10070135); (b) a autora tentou, sem sucesso, acessar o aplicativo do banco (Ids. 10070140 a 10070145); e (c) o benefício estava disponível na conta desde 03/09/2021, sendo posteriormente devolvido ao INSS por falta de movimentação (Id. 10070218).

A alegação da agravante de que o status do benefício constava como "NÃO PAGO" não afasta sua responsabilidade, pois o próprio documento por ela juntado (Id. 10070218) demonstra que o valor estava disponível para saque desde 03/09/2021, data em que a beneficiária compareceu à agência bancária. A posterior devolução ao INSS decorreu justamente da impossibilidade de saque causada pela falha no serviço bancário.

A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos, elementos que se encontram amplamente caracterizados no caso em análise.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC. 2. Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1997142 DF 2021/0317061-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Ademais, tratando-se de relação de consumo, competia à instituição financeira comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade de acesso a benefício previdenciário, especialmente quando se trata da única fonte de renda do beneficiário, configura dano moral.

Como bem pontuado na decisão agravada, o impedimento de saque de verba de natureza alimentar compromete a subsistência da pessoa e fulmina sua dignidade humana, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Nesse sentido, a jurisprudência remansosa dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL OCORRENTE, IN RE IPSA. \n- Caso em que a instituição financeira requerida não evidenciou ter a consumidora realizado a contratação de empréstimo bancário que culminou com o abatimento de valores em benefício previdenciário da parte. Descumprimento ao disposto no art. 373, II do CPC. Nulidade do negócio jurídico.\n- Abatimentos de importâncias em benefício previdenciário. Dano moral presumido, in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo. Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Valor fixado em sentença majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).\nNEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA . UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50015033420208210155 RS, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/03/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - Pedido prejudicado - Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do apelo (art. 1.012, § 3º do CPC). CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO - Exigência, pelo banco réu de quantias a título de gastos e anuidade com tal produto - Afirmação da autora de que não solicitou nem contratou qualquer cartão de crédito junto ao demandado - Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade das cobranças reclamadas, bem como para determinar a restituição das quantias decotadas da conta bancária da autora de forma simples daquelas promovidas até 30-03-2021 e em dobro a partir de então e condenar o demandado no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1 .000,00 - Instituição financeira, apelante, que não fez prova da contratação nem sequer de autorização expressa para decote de qualquer valor na conta corrente da consumidora a tal título - Ônus probatório do qual o banco não se desincumbiu - Art. 373, II, do CPC - Não apresentação de qualquer documento que comprovasse a contratação objurgada pela demandante, ainda que por meio digital ou eletrônica - Devida a restituição dos descontos indevidos nos termos da sentença - Violação à boa-fé objetiva demonstrada pela própria conduta - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Dano moral - Caracterização - Autora privada de parte de sua aposentadoria, de modo a acarretar alteração na vida financeira e econômica - Descontos indevidos que implicaram restrição de despesas básicas da requerente - Quantum indenitário majorado de mil para cinco mil reais, o qual se revela proporcional ao caso - Hipótese de ilícito contratual - Juros de mora sobre tal condenação devidos a partir da citação, quando o devedor foi constituído em mora (art. 240 do CPC)- Honorários sucumbenciais devidos pelo requerido ao patrono contrário arbitrados em quantia módica a acarretar em aviltamento da advocacia - Devida a fixação, por equidade, em R$ 1 .300,00, já considerada a atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC - Recurso do réu desprovido e parcialmente provida a apelação da autora para incrementar o valor da reparação de ordem moral para R$ 5.000,00 com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir deste arbitramento e juros moratórios nos termos da sentença, bem como fixar a honorária sucumbencial devida pelo réu conforme acima delineado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000750-50 .2023.8.26.0334 Macaubal, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 27/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, a decisão agravada procedeu à adequada redução do valor arbitrado em primeira instância, passando de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o valor do benefício retido e a extensão temporal dos transtornos experimentados.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção. No caso em análise, o valor fixado atende a todos esses parâmetros, não se justificando sua eliminação ou redução.

A propósito, entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.
ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA Nº 54 -STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800198-15.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS

DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO;
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
,
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-A, A CONTAR DA DECISÃO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENANDO AINDA O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008291-65.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006292-39.2016.8.14.0013 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2022)

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025